Tribunal: STF
Processo: RE 75952
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-29
Data de publicação: 1973-10-29

Ementa:
CARTOES DE CRÉDITO. IMPOSTO DE LICENCA. A ELE ESTAO SUJEITAS AS
ENTIDADES QUE OS EMITEM, FACE A NATUREZA DAS OPERAÇÕES QUE DE SUA
EXPEDIÇÃO SE ORIGINOU.
II. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N.406/68, COM A REDAÇÃO QUE LHE
ATRIBUIU O DECRETO-LEI N..... 834/69, ART.3, VIII.
III. A LISTA A QUE SE REFEREM O ART.24, II DA CONSTITUIÇÃO, E 8 DO
DECRETO-LEI N. 83/69 E TAXATIVA, EMBORA CADA ITEM DA RELAÇÃO
COMPORTE INTERPRETAÇÃO AMPLA E ANALOGICA.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.